Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-84.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA CAUSA. ESCRITURA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O IMÓVEL E PAGAR OS DÉBITOS DE IPTU/TLP. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do promitente comprador transferir a titularidade do imóvel que adquiriu perante os órgãos públicos, bem como pagar os tributos correspondentes.
2. No caso concreto, o autor, mesmo passados vários anos da venda do imóvel para o réu, ainda consta como proprietário junto ao fisco, e vem sendo demandado por débitos relativos ao imóvel. Logo, é legítimo para ocupar o polo ativo da relação processual da ação.
3. O valor da causa é condizente com as obrigações exigidas pelo autor, não havendo motivo para alterá-lo. O valor da causa deve corresponder ao débito de IPTU cobrado pela Fazenda Pública.
4. Não há cerceamento de defesa se o juiz oportuniza a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia e as partes permanecem silentes.
5. Apelação não provida. Unânime.